Tribunal: TJSP
Processo: 2286311-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido de livramento condicional – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada – Não conhecimento

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido de livramento condicional – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2286311-78.2020.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, em que é paciente WALTER FIRMINO DE ANDRADE,
Impetrantes MATHEUS DOS SANTOS HONÓRIO e AGEU MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2286311-78.2020.8.26.0000 - lauda 2/7
Voto:
25341 CFF/D
Habeas Corpus:
2286311-78.2020.8.26.0000
Comarca:
Araçatuba
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Processo:
7001134-28.2015.8.26.0224 (496.652)
Impetrantes:
Matheus dos Santos Honório
Ageu Motta
Paciente:
Walter Firmino de Andrade
Habeas Corpus
Execução
Insurgência em face
do
indeferimento
do
pedido
de
livramento
condicional
Pleito que demanda análise de
circunstâncias fáticas para aferição da correção ou
não do reclamo, providência que não se coaduna
com a sede sumária do habeas corpus

Incognoscibilidade

Reconhecimento

Precedentes
Decisão, ademais, suficientemente
fundamentada
Não conhecimento ditado pela
constatação da inexistência de manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito
teratológico na decisão impugnada
Writ não
conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna autoridade
apontada como coatora, em razão do indeferimento do pedido de
livramento condicional.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem, deferindo-se “...ao senhor
Walter o livramento condicional, expedindo para tanto a guerreada Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2286311-78.2020.8.26.0000 - lauda 3/7
de Livramento...” (fls. 01/03).
O pedido liminar foi indeferido e as
informações judiciais dispensadas (fls. 21/22).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 26/28).
É o relatório.
Incognoscível o presente habeas corpus.
A pretensão deduzida é a de reforma de
decisão proferida no curso da execução da pena, o que, em tese, também
por demandar exame exauriente dos autos de origem, é vedado na estreita
via do habeas corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2286311-78.2020.8.26.0000 - lauda 4/7
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui respaldo jurisprudencial:
"Impetração que busca reforma de decisão que sustou
cautelarmente
o
regime
aberto.
Descabimento.
Via
imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do
writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF, STJ e
desta E. Corte. Necessidade de exame exauriente dos autos,
inviável no 'writ', para avaliação do apresentado. Questão
que deve ser examinada no recurso próprio. Inexistência, de
todo o modo, de qualquer constrangimento. Possibilidade de
regressão provisória, com base no poder geral de cautela,
diretamente ao regime fechado, não se verificando, de plano,
ilegalidade no proceder. Precedentes. Não conhecimento”
(TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus no
2253921-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, DJ
22.02.2018)
“Habeas Corpus
Execução Penal
Comunicação de Falta
grave
Sustação Cautelar do Semiaberto
Alega
constrangimento ilegal, vez que requereu progressão ao
regime aberto e concessão do livramento condicional,
todavia, em decorrência da sindicância instaurada, a não
existe decisão a respeito
Não conhecimento
É possível a
regressão cautelar desse tipo de benefício, tendo em vista o
poder geral de cautela do MM. Juízo da Execução, que lhe
permite fazê-lo ante a comunicação da suposta prática de
falta grave, nos termos do inciso I, do artigo 118, da LEP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2286311-78.2020.8.26.0000 - lauda 5/7
Além disso, aguarda-se a vinda da sindicância para a
prolação de decisão definitiva acerca de eventual regressão
do paciente a regime prisional mais gravoso. Assim, os
pedidos de benefícios deverão aguardar o julgamento da
sindicância. Ordem não conhecida.” (TJSP, 12a Câmara de
Direito
Criminal,
Habeas
Corpus
no
0008365-53.2017.8.26.0000;
Rel.
Des.
Paulo
Rossi,
DJ
17.05.2017)
De qualquer sorte, urge destacar, que a
respeitável
decisão
aqui
impugnada
encontra-se
suficientemente
fundamentada, ainda que de maneira concisa, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, convergidas
para a ausência dos requisitos legais para a outorga da benesse alvitrada
(vide fls. 18/19).
Confira-se, por destaque: “...Verifica-se
dos autos que, embora o requisito objetivo esteja satisfeito, o requisito
subjetivo não restou demonstrado. É necessário à pretensão de livramento
condicional que o sentenciado apresente condições e predisposição à
ressocialização, para que, paulatinamente, vá tendo contato com a
sociedade e se readaptando. Inclusive, ter projetos de futura atividade
laborativa para sua manutenção e de sua família. Não é o que ocorre neste
caso. A Comissão Conjunta de Avaliação, reunida nos termos da Resolução
SAP no 88, de 28/04/2010, manifestou-se CONTRARIAMENTE à concessão
do livramento condicional (pág. 83). Portanto, o juízo não pode ignorar tais
condicionantes comportamentais negativos, eis que, em última análise, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2286311-78.2020.8.26.0000 - lauda 6/7
soltura de um sentenciado, nessas condições, poria em risco o próprio meio
social...”.
Ademais, não é preciso lembrar que o
inconformismo com as decisões do Juízo das Execuções Criminais deve ser
externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-
se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público
nas respectivas contrarrazões
vez que, como é cedido, na ação
constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona como
parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel.
Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a
Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2286311-78.2020.8.26.0000 - lauda 7/7
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito
teratológico, inarredável o não conhecimento da impetração.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)